Tribunal: TJSP
Processo: 1027709-78.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de adesão – Legalidade na cobrança dos juros remuneratórios – Reconhecida a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem – Não comprovação de efetiva prestação do serviço – Recurso parcialmente provido *